Tribunal: TJMT
Processo: 0026388-43.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026388-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULISTA REPRESENTACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 08.849.412/0001-02 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), COMODORO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.511.996/0001-25 (APELANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (APELANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA REFERENTE À INFRAÇÃO IMPOSTA POR DANO AMBIENTAL EM IMÓVEL (LOTE) VENDIDO – EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO (TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA) ENTRE O VENDEDOR E O MINISTÉRIO PÚBLICO -

COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DAS PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS PELO TAC – DÍVIDA QUITADA ANTES DA VENDA – COBRANÇA EM FACE DO COMPRADOR – EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO VENDEDOR/APELANTE PELO COMPRADOR/APELADO ACERCA DE COBRANÇA DAS MULTAS ALBERGADAS PELO ACORDO CELEBRADO E CUMPRIDO ENTRE O VENDEDOR/APELANTE E O MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE DO VENDEDOR/APELANTE DE DEMONSTRAR QUE HAVIA EFETIVADO O PAGAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO -

INVIABILIDADE DA COBRANÇA – APELO PROVIDO.

Descabida a cobrança de valores efetivamente quitados, em razão de acordo (TAC) celebrado e honrado pelo vendedor do imóvel com o Ministério Público antes de efetivada a venda, sobretudo porque após a cobrança, o comprador não notificou o vendedor acerca de tais débitos, deixando, portanto, de oportunizar que o vendedor/apelante demonstrasse que havia efetivado o pagamento do valor que novamente estava sendo cobrado. Assim, se o comprador/apelado se dispôs a fazer o pagamento de montante já pago, sujeitou-se ao risco, vez que não notificou o vendedor apelante de toda a situação posta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eduardo Horshutz Guimarães
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela empresa
Paulista Representações e Consultoria Imobiliária Ltda. - ME
, em face do Recorrente e da empresa Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME.

A Juíza singular acolheu parte dos pedidos e condenou o Apelante e a corré ao pagamento de R$ 16.458,50 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do prejuízo, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em preliminar, o Apelante alega carência de ação por falta de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo. Argumenta que para o ajuizamento da demanda era imprescindível que a Recorrida trouxesse provas de que constituiu o Recorrente em mora, o que não ocorreu.

No mérito, aduz que a atitude da empresa Apelada em efetuar o pagamento das multas sem constituí-lo em mora, tolheu seu direito de defesa no procedimento administrativo, bem como de comprovar que já havia quitado o débito decorrente do dano ambiental, quando firmou Termo de Ajustamento de Conduta com a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente Natural.

Do mesmo modo, argumenta que o pagamento pela Recorrida, sem dar-lhe ciência da cobrança efetuada pelo Município, o impediu de pleitear a redução dos valores, conforme autorizado pelo artigo 723, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 04/92.

Segundo entende, a Recorrida somente estaria legitimada para o pagamento das multas cobradas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, caso o Apelante tivesse se recusado a quitá-las e, tendo em vista que não há qualquer prova a este respeito, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Aduz que, nos termos do artigo 306 do Código Civil, não pode ser condenado ao reembolso dos valores despendidos pela Apelante, eis que tinha meios para ilidir a cobrança.

Insurge-se, ainda, quanto ao termo inicial dos juros de mora. Verbera que em se tratando de responsabilidade contratual, o consectário deve incidir a partir da citação.

Contrarrazões sob o Id. 4890566, em que a Apelada além de rechaçar os termos do Recurso, também impugna a juntada de documentos com a Apelação.

Em primeira análise dos autos, constatou-se equívoco na autuação e registro do Apelo, motivo pelo qual foi determinada a retificação, a fim de constar tão somente o nome do Recorrente no polo ativo, haja vista que não há qualquer Apelação interposta pela empresa Comodoro Empreendimento Imobiliários Ltda. – ME.

Diante da falta de informação quanto ao decurso do prazo sem a apresentação de peça de defesa pela empresa Apelada ou do decurso do prazo, o Juiz singular foi oficiado, a fim de prestar informações, o que foi devidamente cumprido (Id. 5633593).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em preliminar, o Apelante alega carência de ação, ante a falta de juntada de prova de que a Recorrida encaminhou notificação para constituí-lo em mora que, segundo entende, constitui-se de documento imprescindível para o ajuizamento da Ação de Cobrança.

Razão não lhe assiste.

Conforme dispõe o art. 320 da Lei de Ritos, a exordial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda e, tal como cediço, documentos indispensáveis são aqueles cuja apresentação em juízo é obrigatória em decorrência da lei ou, ainda, que constituem fundamento da causa de pedir.

Sobre a questão, oportuna a lição de Pontes de Miranda:

Documentos destinados a provar alegações (art.396) são só documentos necessários e os úteis, ao passo que os documentos indispensáveis são os que não podem faltar na instrução da petição inicial ou das respostas (arts. 283 e 297). Os úteis são os que servem a reforçar a prova e até mesmo ao esclarecimento de alegações anexas ou suscetíveis de virem a ser feitas. Assim, os documentos destinados à prova das alegações podem ser indispensáveis ou apenas desde já tidos como úteis. O que não precisava estar na instrução da petição inicial.
(
In
"Comentários ao Código de Processo Civil", forense, 3ª ed., tomo IV, p.409-411):

Na hipótese, a Recorrida ajuizou a demanda no intuito de compelir o Apelante a devolver-lhe o dinheiro despendido com o pagamento de multas administrativas que recaiam sobre os imóveis.

Aduziu que ao vender os imóveis, o alienante, ora recorrente, se comprometeu a efetuar o pagamento de todos os débitos que recaiam sobre os bens, até a data da assinatura do contrato. Contudo, ao tentar desmembrar os imóveis tomou conhecimento de que pendiam multas sobre os imóveis, que efetuou o pagamento e, portanto, tem direito ao ressarcimento.

A petição inicial foi instruída com o contrato e o comprovante dos pagamentos, além de outros documentos. Contudo a Recorrida não juntou notificação para comprovar que solicitou a quitação das multas ao Apelante.

Esse é o documento que o Apelante entende indispensável para a propositura da demanda. Todavia, além de a sua imprescindibilidade não ter previsão legal expressa, também não é imprescindível porque o contrato firmando entre as partes não exige o envio de notificação prévia.

Aliás, consoante se infere do contrato (Id. 4890460), a notificação somente seria exigida se o comprador, aqui apelada, deixasse de efetuar o pagamento dos valores devidos pela aquisição dos imóveis.

Nessa esteira, em que pesem às judiciosas razões aventadas pelo Recorrente, não tenho dúvidas de que a Apelada juntou a documentação indispensável à propositura da demanda.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Recorrida - Paulista Representações e Consultoria Imobiliária Ltda. ajuizou Ação de Cobrança em face da empresa Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda. e do Apelante Eduardo Horschutz Guimarães.

Na petição inicial alegou que, em 16/12/2012, adquiriu dos Requeridos quatro terrenos residenciais situados na Quadra 11, identificados pelos números 07, 08, 09 e 10, do Loteamento Jardim Comodoro, registrados no Cartório do 5.º Ofício desta Capital sob as matrículas 85.807, 85.808, 85.809 e 85.810, respectivamente.

Sustentou que embora os Apelantes tenham afirmado e declarado no contrato que os imóveis estavam livres e desembaraçados de quaisquer ônus e que todos os débitos anteriores à alienação seriam de sua exclusiva responsabilidade, agiram de má-fé porque não informaram a existência de processos administrativos em trâmite na Prefeitura desta Capital, provenientes dos autos de infração 174916/2009, 174917/2009, 174918/2009 e 174919/2009, lavrados em decorrência de ateio de fogo nos citados imóveis, em 2009.

Aduziu que somente tomou conhecimento do fato quando tentou desmembrar a área e a Prefeitura de Cuiabá-MT negou o pedido de alvará porque o processo administrativo (referente aos autos de infração 174917/2009 e 174919/2009) já havia sido finalizado e o débito lançado sobre o imóvel.

Argumentou que embora tenha informado aos Apelantes, estes se negaram ao pagamento, motivo pelo qual, em 30/06/2013, quitou as multas, que totalizaram R$ 23.599,86 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

Alegou que o Apelante foi citado e apresentou defesa no procedimento administrativo, o que evidencia seu conhecimento dos autos de infração antes da alienação do imóvel.

Ao final, pugnou pela condenação do Apelante e da empresa corré ao pagamento de R$ 23.599,86 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros.

Finalizada a instrução processual, a Juíza
a quo
acolheu parte dos pedidos e condenou o Recorrente e a empresa Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de R$ 16.458,50 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Inconformado, Eduardo Horschutz Guimarães interpôs este Recurso de Apelação e, com as razões, juntou os documentos sob o Id. 4890558, 4890559, 4890560, 4890561, 4890562 e 4890563. Antes de apreciar as teses expostas nas razões do Apelo, é imprescindível analisar os argumentos vertidos nas contrarrazões, porque o Apelado impugna a juntada dos referidos documentos nesta seara recursal.

Observa-se que apesar de o Apelante ter juntado os documentos neste momento processual, pela dinâmica do atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, se o documento juntado extemporaneamente
for imprescindível
para solucionar a controvérsia,
é possível sua admissão
, desde que à parte contrária seja oportunizado o exercício do contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo.

A título de ilustração, transcrevo o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE INTERPÕE APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes. 3. A deficiência da fundamentação do recurso especial inviabiliza a exata compreensão da controvérsia. Incide a Súmula 284/Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018).

Além do mais, no STJ, a Ministra Nancy Andrighi conduziu o voto o sentido de que “
há necessidade de simplificar a interpretação e a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Civil para, sempre que possível, priorizar o julgamento de mérito da demanda. Nesse contexto, a eventual falta de observância da regra procedimental não implica, necessariamente, o reconhecimento de invalidade dos atos praticados
” (REsp 1637108 – julgado em 06/06/2017).

Na hipótese, o Apelante juntou com a Apelação os seguintes documentos: a) fotocópia do procedimento administrativo de cobrança de multa; b) despacho da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural determinando o registro e autuação dos autos de infração referentes à prática ilegal de queimadas; c) Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Apelante e o Ministério Público; d) fotocópia de petição encaminhada pelo Recorrente ao Juiz do Juizado Especial Volante do Meio Ambiente em que pugna pela juntada de fotografias para comprovar o cumprimento de 05 (cinco) itens do TAC, e informa que o imóvel foi vendido ao Apelado.

A meu sentir, não há má-fé do Apelante ao trazer tais documentos depois de entregue a prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não constato o intuito de surpreender a Recorrida.

Portanto,
admito a juntada dos referidos documentos
.

No que tange às razões da Apelação, conforme relatado, o Recorrente aduz que a atitude da empresa Apelada em efetuar o pagamento das multas sem constituí-lo em mora, tolheu seu direito de defesa no procedimento administrativo, bem como de comprovar que já havia quitado o débito decorrente do dano ambiental, quando firmou Termo de Ajustamento de Conduta com a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente Natural.

Do mesmo modo, argumenta que o pagamento pela Recorrida, sem dar-lhe ciência da cobrança efetuada pelo Município, o impediu de pleitear a redução dos valores, conforme autorizado pelo artigo 723, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 04/92.

Segundo entende, a Recorrida somente estaria legitimada para o pagamento das multas cobradas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, caso o Apelante tivesse se recusado a quitá-las e, tendo em vista que não há qualquer prova a este respeito, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Aduz que, nos termos do artigo 306 do Código Civil, não pode ser condenado ao reembolso dos valores despendidos pela Apelante, eis que tinha meios para ilidir a cobrança.

Ao que se infere do conjunto probatório, os imóveis foram adquiridos pelo Apelado em
16/01/2012
e, consoante o Contrato de Compra e Venda, todos os débitos que recaiam sobre o imóvel até aquela data seriam de exclusiva responsabilidade do vendedor, aqui apelante (Id. 4890460 – Pág. 4).

Nota-se que, em
24/04/2013
, a Prefeitura Municipal de Cuiabá encaminhou notificação de cobrança das multas decorrentes dos autos de infração n.º 174917 e 174919. A primeira no valor de R$ 6.637,50 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e a segunda no importe de R$ 6.652,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), bem como informou que o devedor teria o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do débito (Id. 4890460 – Pág. 5).

O Apelado também trouxe aos autos o Termo de Revelia e Homologação de Auto de Infração, datado de 18/02/2013, em que foi decretada a revelia da empresa Comodoro. Assim, encerrado o procedimento administrativo, aqueles autos foram encaminhados para a Gerência de Recuperação de Créditos Fiscais para a devida notificação do munícipe sobre o procedimento adotado.

O débito foi quitado pelo Recorrido em
30/06/2013
.

Em contrapartida, o Apelante juntou com a Apelação os seguintes documentos: a) fotocópia do procedimento administrativo de cobrança de multa,
datado de 2009
; b) despacho da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural determinando o registro e autuação dos autos de infração referente à prática ilegal de queimadas,
datado de 14/09/2010
; c) Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Apelante e o Ministério Público em
24/08/2011
; d) fotocópia de petição encaminhada pelo Recorrente ao Juiz de Direito do Juizado Especial Volante do Meio Ambiente, protocolizada em
30/03/2012
, em que pugna pela juntada de fotografias para comprovar o cumprimento de 05 (cinco) itens da composição civil do TAC
e informa que o imóvel foi vendido ao Apelado
.

Todos os documentos juntados pelo Apelante são anteriores ao
Termo de Revelia e Homologação de Auto de Infração (datado de 18/02/2013) e à notificação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a quitação do débito.

Ademais, conforme se observa do Termo de Ajustamento de Conduta, em 2011, além da composição civil, o Apelante se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em duas parcelas iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimentos em 15/10 e 15/11/2011, a título de transação penal e, caso descumprisse o acordo, os autos teriam prosseguimento normal.
Não há provas de que o Recorrente efetuou o pagamento dessa verba.

Assim, em que pesem todos os argumentos expostos pelo Recorrente, a sentença deve ser mantida hígida.

Não há qualquer indicativo de que o Recorrente poderia ter ilidido a cobrança, em especial porque a notificação foi encaminhada em 2013 e não há provas de que cumpriu integralmente o TAC.

Ademais, descumpriu o contrato, pois se comprometeu ao pagamento de
todos os débitos que recaíssem sobre o imóvel até a data da venda e assim não o fez. Do mesmo modo, o Recorrente e a empresa corré se comprometeram em assinar a Escritura Pública de Compra e Venda após a quitação do preço pelo Recorrido, livre de qualquer ônus ou pagamento e também descumpriram a referida cláusula contratual (Id. 4890460 – Pág. 3).

Quanto à falta de constituição em mora, conforme se observa da Pág. 5 do Id. 4890460, a notificação de cobrança das multas, datada de
24/04/2013
, foi encaminhada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para o endereço da empresa corré que, juntamente com o Apelante, vendeu os imóveis ao Recorrido (Id. 4890460 – Pág. 1).
Contudo não quitaram o débito, o que deu ensejo ao pagamento pelo Apelado e, de conseguinte, o direito ao ressarcimento do valor despendido.

Portanto, sem mais delongas mantenho a sentença que condenou o Recorrente e a empresa Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de R$ 16.458,50 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

O Apelante ainda recorre do termo inicial dos juros de mora. Verbera que em se tratando de responsabilidade contratual, o consectário deve incidir a partir da citação.

Neste capítulo a sentença deve ser reformada, pois nos termos do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso tão-somente para alterar o termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir a partir da citação. No mais, mantenho inalterada a sentença objurgada.

Ante a reforma mínima da sentença, levando em consideração o que dispõe o artigo 85, § 1.º do CPC, fixo honorários recursais em favor do Patrono do Apelante em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar sobre a tese do advogado, Dr. Eduardo Horshtz Guimarães, em preliminar, de que inexiste comprovação de constituição em mora; portanto, ausente uma das condições da ação.

Alega firmemente que a parte apelada pretende cobrar dívida já paga, mediante transação levada a efeito junto à Promotoria Civil de Defesa do Meio Ambiente e que, se tivesse sido notificado da cobrança, comprovaria o firmamento do TAC e evitaria pagamento em “bis in idem”.

Entretanto, após estudo dos autos, apesar de entender que tal preliminar confunde-se com o mérito, não me resta dúvida em acompanhar a ilustre Relatora, para rejeitar a preliminar, ressaltando que tratarei da questão quando da apreciação do mérito do recurso.

É como voto.

V O T O - M É R I T O

A celeuma que envolve o feito consiste em analisar e dirimir acerca da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Paulista Representações e Consultoria Imobiliária Ltda, em desfavor de Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda e Eduardo Horschutz Guimarães, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENOU os Requeridos ao pagamento de R$ 16.458,50 (dezesseis mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do efetivo pagamento. A sentença, ainda, CONDENOU os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença entendeu que os réus não comprovaram qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão da parte autora, de modo que foi acolhida a tese de viabilidade da cobrança das multas relativas a infrações lavradas em 2009 (infrações n. 174917 e n. 174919, ambas de 19.6.2009, respectivamente, nos valores de R$ 6.637,50 e R$ 6.652,00 (multas decorrentes de queimadas no imóvel – unidade autônoma total de 300 m2, situados na rua 13, quadra 11, Jardim Comodoro, Cuiabá-MT, matriculado sob n. 32.273 (constituídos pelos terrenos na quadra 11, lotes 7, 8, 9 e 10, com área total de 1200 m2).

A sentença destacou que as multas se referem à falta de manutenção do imóvel em ação de queimadas, sendo as infrações cometidas em 2009, quando o imóvel pertencia aos requeridos, ou seja, antes de firmarem o contrato de compra e venda. E que os vendedores assumiram a responsabilidade pelo pagamento de todos os débitos anteriormente existentes.

Com todas as vênias, discordo da sentença recorrida, bem como do voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Relatora, eis que nos autos há prova do pagamento em pecúnia, concernente à imposição do TAC. Tais provas encontram-se nos autos (ID`s n. (ID ́s. n. 6950159, págs. 13 e 15 e 6950162, pág. 4).

Convém destacar e é incontroverso que as multas que alicerçam a ação de cobrança foram lançadas em 2009, portanto, antes da celebração do contrato de compra e venda do imóvel (janeiro/2012), no qual foram lançadas as multas.

Entretanto, insta salientar, repise-se, que entre 2009 e 2011, portanto, antes da venda, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, sendo que, em 20 de setembro de 2011 foi pago R$ 500,00 (quinhentos reais); em 04 de outubro de 2011, foram quitados mais R$ 500,00 e em novembro/2011 foi efetuado o pagamento da última parcela, em cumprimento ao TAC, no valor de R$ 250,00, conforme demonstram os comprovantes de pagamento com as respectivas datas (ID ́s. n. 6950159, págs. 13 e 15 e 6950162, pág. 4):

Além disso, foi demonstrado por meio de acervo fotográfico, o cumprimento do TAC, também no que diz respeito a limpeza do imóvel, colocação de placas e cerca/muro, além dos depósitos pecuniários, tanto que foi requerido pelo Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça, Dra. Ana Luíza Ávila Peterlini de Souza, a extinção da punibilidade e o consequente arquivamento do processo criminal, ante a quitação dos débitos e cumprimento total do Termo de Ajustamento de Conduta.

Assim, como o imóvel foi vendido depois do pagamento das referidas multas, ou seja, em janeiro de 2012, repita-se, as multas foram pagas em setembro, outubro e novembro de 2011, não há como apenar os vendedores. Não há como cobrar novamente dos vendedores o pagamento da obrigação.

Nesse viés, ressalte-se que o pagamento das multas pelo comprador, ora Apelado, ocorreu muito depois, quando da cobrança indevida por parte do ente municipal, eis que o próprio Apelado arguiu que “para não ficar impedida de dar continuidade em seus negócios assumiu o débito e realizou, em 30/06/2013, o pagamento dos valores, conforme documentos anexos (...) AUTO DE INFRAÇÃO 174917/2009: R$ 8.205,55 e AUTO DE INFRAÇÃO 174919/2009: R$ 8.223,47”.

Desse modo, em razão da quitação dos débitos antes da venda, conforme sempre defendido pelo Apelante, não havia qualquer ônus ou gravame no imóvel, eis que o dano referente à queimada no imóvel foi reparado, com pagamento de indenização e tomada de providências: limpeza e construção de muro/cerca e placas no local, não há como obrigar os Vendedores/Apelantes, eis que o Comprador/Apelado assumiu o risco, sem sequer notificar a parte vendedora dos fatos, ou seja, pagou sem dar oportunidade alguma de defesa aos Vendedores/Apelantes, que, certamente, se notificados demonstrariam que os débitos já haviam sido quitados mesmo antes da venda do imóvel, não se mostrando nada razoável impingir aos vendedores efetuar novamente o pagamento.

Assim, não deve subsistir qualquer efeito concernente à notificação efetuada em 24/4/2013 pela Prefeitura de Cuiabá, que deu prazo de 10 (dez) dias para o pagamento das multas, eis que, em razão do cumprimento do TAC, tanto no que se refere aos procedimentos, quanto ao dispêndio em pecúnia; não influenciando, assim, em nada, o Termo de Revelia da Empresa Comodoro, eis que o débito estava quitado.

Portanto, não houve o inadimplemento contratual por parte do Apelante.

Diante do exposto, voto pelo
PROVIMENTO DO APELO
para o fim de reformar a sentença,
JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação de Cobrança, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Atento ao comando do artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em preliminar, o Apelante alega carência de ação, ante a falta de juntada de prova de que a Recorrida encaminhou notificação para constituí-lo em mora que, segundo entende, constitui-se de documento imprescindível para o ajuizamento da Ação de Cobrança.

Razão não lhe assiste.

Conforme dispõe o art. 320 da Lei de Ritos, a exordial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda e, tal como cediço, documentos indispensáveis são aqueles cuja apresentação em juízo é obrigatória em decorrência da lei ou, ainda, que constituem fundamento da causa de pedir.

Sobre a questão, oportuna a lição de Pontes de Miranda:

Documentos destinados a provar alegações (art.396) são só documentos necessários e os úteis, ao passo que os documentos indispensáveis são os que não podem faltar na instrução da petição inicial ou das respostas (arts. 283 e 297). Os úteis são os que servem a reforçar a prova e até mesmo ao esclarecimento de alegações anexas ou suscetíveis de virem a ser feitas. Assim, os documentos destinados à prova das alegações podem ser indispensáveis ou apenas desde já tidos como úteis. O que não precisava estar na instrução da petição inicial.
(
In
"Comentários ao Código de Processo Civil", forense, 3ª ed., tomo IV, p.409-411):

Na hipótese, a Recorrida ajuizou a demanda no intuito de compelir o Apelante a devolver-lhe o dinheiro despendido com o pagamento de multas administrativas que recaiam sobre os imóveis.

Aduziu que ao vender os imóveis, o alienante, ora recorrente, se comprometeu a efetuar o pagamento de todos os débitos que recaiam sobre os bens, até a data da assinatura do contrato. Contudo, ao tentar desmembrar os imóveis tomou conhecimento de que pendiam multas sobre os imóveis, que efetuou o pagamento e, portanto, tem direito ao ressarcimento.

A petição inicial foi instruída com o contrato e o comprovante dos pagamentos, além de outros documentos. Contudo a Recorrida não juntou notificação para comprovar que solicitou a quitação das multas ao Apelante.

Esse é o documento que o Apelante entende indispensável para a propositura da demanda. Todavia, além de a sua imprescindibilidade não ter previsão legal expressa, também não é imprescindível porque o contrato firmando entre as partes não exige o envio de notificação prévia.

Aliás, consoante se infere do contrato (Id. 4890460), a notificação somente seria exigida se o comprador, aqui apelada, deixasse de efetuar o pagamento dos valores devidos pela aquisição dos imóveis.

Nessa esteira, em que pesem às judiciosas razões aventadas pelo Recorrente, não tenho dúvidas de que a Apelada juntou a documentação indispensável à propositura da demanda.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Recorrida - Paulista Representações e Consultoria Imobiliária Ltda. ajuizou Ação de Cobrança em face da empresa Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda. e do Apelante Eduardo Horschutz Guimarães.

Na petição inicial alegou que, em 16/12/2012, adquiriu dos Requeridos quatro terrenos residenciais situados na Quadra 11, identificados pelos números 07, 08, 09 e 10, do Loteamento Jardim Comodoro, registrados no Cartório do 5.º Ofício desta Capital sob as matrículas 85.807, 85.808, 85.809 e 85.810, respectivamente.

Sustentou que embora os Apelantes tenham afirmado e declarado no contrato que os imóveis estavam livres e desembaraçados de quaisquer ônus e que todos os débitos anteriores à alienação seriam de sua exclusiva responsabilidade, agiram de má-fé porque não informaram a existência de processos administrativos em trâmite na Prefeitura desta Capital, provenientes dos autos de infração 174916/2009, 174917/2009, 174918/2009 e 174919/2009, lavrados em decorrência de ateio de fogo nos citados imóveis, em 2009.

Aduziu que somente tomou conhecimento do fato quando tentou desmembrar a área e a Prefeitura de Cuiabá-MT negou o pedido de alvará porque o processo administrativo (referente aos autos de infração 174917/2009 e 174919/2009) já havia sido finalizado e o débito lançado sobre o imóvel.

Argumentou que embora tenha informado aos Apelantes, estes se negaram ao pagamento, motivo pelo qual, em 30/06/2013, quitou as multas, que totalizaram R$ 23.599,86 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

Alegou que o Apelante foi citado e apresentou defesa no procedimento administrativo, o que evidencia seu conhecimento dos autos de infração antes da alienação do imóvel.

Ao final, pugnou pela condenação do Apelante e da empresa corré ao pagamento de R$ 23.599,86 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros.

Finalizada a instrução processual, a Juíza
a quo
acolheu parte dos pedidos e condenou o Recorrente e a empresa Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de R$ 16.458,50 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Inconformado, Eduardo Horschutz Guimarães interpôs este Recurso de Apelação e, com as razões, juntou os documentos sob o Id. 4890558, 4890559, 4890560, 4890561, 4890562 e 4890563. Antes de apreciar as teses expostas nas razões do Apelo, é imprescindível analisar os argumentos vertidos nas contrarrazões, porque o Apelado impugna a juntada dos referidos documentos nesta seara recursal.

Observa-se que apesar de o Apelante ter juntado os documentos neste momento processual, pela dinâmica do atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, se o documento juntado extemporaneamente
for imprescindível
para solucionar a controvérsia,
é possível sua admissão
, desde que à parte contrária seja oportunizado o exercício do contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo.

A título de ilustração, transcrevo o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE INTERPÕE APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes. 3. A deficiência da fundamentação do recurso especial inviabiliza a exata compreensão da controvérsia. Incide a Súmula 284/Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018).

Além do mais, no STJ, a Ministra Nancy Andrighi conduziu o voto o sentido de que “
há necessidade de simplificar a interpretação e a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Civil para, sempre que possível, priorizar o julgamento de mérito da demanda. Nesse contexto, a eventual falta de observância da regra procedimental não implica, necessariamente, o reconhecimento de invalidade dos atos praticados
” (REsp 1637108 – julgado em 06/06/2017).

Na hipótese, o Apelante juntou com a Apelação os seguintes documentos: a) fotocópia do procedimento administrativo de cobrança de multa; b) despacho da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural determinando o registro e autuação dos autos de infração referentes à prática ilegal de queimadas; c) Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Apelante e o Ministério Público; d) fotocópia de petição encaminhada pelo Recorrente ao Juiz do Juizado Especial Volante do Meio Ambiente em que pugna pela juntada de fotografias para comprovar o cumprimento de 05 (cinco) itens do TAC, e informa que o imóvel foi vendido ao Apelado.

A meu sentir, não há má-fé do Apelante ao trazer tais documentos depois de entregue a prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não constato o intuito de surpreender a Recorrida.

Portanto,
admito a juntada dos referidos documentos
.

No que tange às razões da Apelação, conforme relatado, o Recorrente aduz que a atitude da empresa Apelada em efetuar o pagamento das multas sem constituí-lo em mora, tolheu seu direito de defesa no procedimento administrativo, bem como de comprovar que já havia quitado o débito decorrente do dano ambiental, quando firmou Termo de Ajustamento de Conduta com a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente Natural.

Do mesmo modo, argumenta que o pagamento pela Recorrida, sem dar-lhe ciência da cobrança efetuada pelo Município, o impediu de pleitear a redução dos valores, conforme autorizado pelo artigo 723, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar n.º 04/92.

Segundo entende, a Recorrida somente estaria legitimada para o pagamento das multas cobradas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, caso o Apelante tivesse se recusado a quitá-las e, tendo em vista que não há qualquer prova a este respeito, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Aduz que, nos termos do artigo 306 do Código Civil, não pode ser condenado ao reembolso dos valores despendidos pela Apelante, eis que tinha meios para ilidir a cobrança.

Ao que se infere do conjunto probatório, os imóveis foram adquiridos pelo Apelado em
16/01/2012
e, consoante o Contrato de Compra e Venda, todos os débitos que recaiam sobre o imóvel até aquela data seriam de exclusiva responsabilidade do vendedor, aqui apelante (Id. 4890460 – Pág. 4).

Nota-se que, em
24/04/2013
, a Prefeitura Municipal de Cuiabá encaminhou notificação de cobrança das multas decorrentes dos autos de infração n.º 174917 e 174919. A primeira no valor de R$ 6.637,50 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e a segunda no importe de R$ 6.652,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), bem como informou que o devedor teria o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o recolhimento do débito (Id. 4890460 – Pág. 5).

O Apelado também trouxe aos autos o Termo de Revelia e Homologação de Auto de Infração, datado de 18/02/2013, em que foi decretada a revelia da empresa Comodoro. Assim, encerrado o procedimento administrativo, aqueles autos foram encaminhados para a Gerência de Recuperação de Créditos Fiscais para a devida notificação do munícipe sobre o procedimento adotado.

O débito foi quitado pelo Recorrido em
30/06/2013
.

Em contrapartida, o Apelante juntou com a Apelação os seguintes documentos: a) fotocópia do procedimento administrativo de cobrança de multa,
datado de 2009
; b) despacho da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural determinando o registro e autuação dos autos de infração referente à prática ilegal de queimadas,
datado de 14/09/2010
; c) Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Apelante e o Ministério Público em
24/08/2011
; d) fotocópia de petição encaminhada pelo Recorrente ao Juiz de Direito do Juizado Especial Volante do Meio Ambiente, protocolizada em
30/03/2012
, em que pugna pela juntada de fotografias para comprovar o cumprimento de 05 (cinco) itens da composição civil do TAC
e informa que o imóvel foi vendido ao Apelado
.

Todos os documentos juntados pelo Apelante são anteriores ao
Termo de Revelia e Homologação de Auto de Infração (datado de 18/02/2013) e à notificação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a quitação do débito.

Ademais, conforme se observa do Termo de Ajustamento de Conduta, em 2011, além da composição civil, o Apelante se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em duas parcelas iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimentos em 15/10 e 15/11/2011, a título de transação penal e, caso descumprisse o acordo, os autos teriam prosseguimento normal.
Não há provas de que o Recorrente efetuou o pagamento dessa verba.

Assim, em que pesem todos os argumentos expostos pelo Recorrente, a sentença deve ser mantida hígida.

Não há qualquer indicativo de que o Recorrente poderia ter ilidido a cobrança, em especial porque a notificação foi encaminhada em 2013 e não há provas de que cumpriu integralmente o TAC.

Ademais, descumpriu o contrato, pois se comprometeu ao pagamento de todos os débitos que recaíssem sobre o imóvel até a data da venda e assim não o fez. Do mesmo modo, o Recorrente e a empresa corré se comprometeram em assinar a Escritura Pública de Compra e Venda após a quitação do preço pelo Recorrido, livre de qualquer ônus ou pagamento e também descumpriram a referida cláusula contratual (Id. 4890460 – Pág. 3).

Quanto à falta de constituição em mora, conforme se observa da Pág. 5 do Id. 4890460, a notificação de cobrança das multas, datada de
24/04/2013
, foi encaminhada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para o endereço da empresa corré que, juntamente com o Apelante, vendeu os imóveis ao Recorrido (Id. 4890460 – Pág. 1).
Contudo não quitaram o débito, o que deu ensejo ao pagamento pelo Apelado e, de conseguinte, o direito ao ressarcimento do valor despendido.

Portanto, sem mais delongas mantenho a sentença que condenou o Recorrente e a empresa Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de R$ 16.458,50 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

O Apelante ainda recorre do termo inicial dos juros de mora. Verbera que em se tratando de responsabilidade contratual, o consectário deve incidir a partir da citação.

Neste capítulo a sentença deve ser reformada, pois nos termos do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso tão-somente para alterar o termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir a partir da citação. No mais, mantenho inalterada a sentença objurgada.

Ante a reforma mínima da sentença, levando em consideração o que dispõe o artigo 85, § 1.º do CPC, fixo honorários recursais em favor do Patrono do Apelante em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar sobre a tese do advogado, Dr. Eduardo Horshtz Guimarães, em preliminar, de que inexiste comprovação de constituição em mora; portanto, ausente uma das condições da ação.

Alega firmemente que a parte apelada pretende cobrar dívida já paga, mediante transação levada a efeito junto à Promotoria Civil de Defesa do Meio Ambiente e que, se tivesse sido notificado da cobrança, comprovaria o firmamento do TAC e evitaria pagamento em “bis in idem”.

Entretanto, após estudo dos autos, apesar de entender que tal preliminar confunde-se com o mérito, não me resta dúvida em acompanhar a ilustre Relatora, para rejeitar a preliminar, ressaltando que tratarei da questão quando da apreciação do mérito do recurso.

É como voto.

V O T O - M É R I T O

A celeuma que envolve o feito consiste em analisar e dirimir acerca da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Paulista Representações e Consultoria Imobiliária Ltda, em desfavor de Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda e Eduardo Horschutz Guimarães, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENOU os Requeridos ao pagamento de R$ 16.458,50 (dezesseis mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do efetivo pagamento. A sentença, ainda, CONDENOU os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença entendeu que os réus não comprovaram qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão da parte autora, de modo que foi acolhida a tese de viabilidade da cobrança das multas relativas a infrações lavradas em 2009 (infrações n. 174917 e n. 174919, ambas de 19.6.2009, respectivamente, nos valores de R$ 6.637,50 e R$ 6.652,00 (multas decorrentes de queimadas no imóvel – unidade autônoma total de 300 m2, situados na rua 13, quadra 11, Jardim Comodoro, Cuiabá-MT, matriculado sob n. 32.273 (constituídos pelos terrenos na quadra 11, lotes 7, 8, 9 e 10, com área total de 1200 m2).

A sentença destacou que as multas se referem à falta de manutenção do imóvel em ação de queimadas, sendo as infrações cometidas em 2009, quando o imóvel pertencia aos requeridos, ou seja, antes de firmarem o contrato de compra e venda. E que os vendedores assumiram a responsabilidade pelo pagamento de todos os débitos anteriormente existentes.

Com todas as vênias, discordo da sentença recorrida, bem como do voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Relatora, eis que nos autos há prova do pagamento em pecúnia, concernente à imposição do TAC. Tais provas encontram-se nos autos (ID`s n. (ID ́s. n. 6950159, págs. 13 e 15 e 6950162, pág. 4).

Convém destacar e é incontroverso que as multas que alicerçam a ação de cobrança foram lançadas em 2009, portanto, antes da celebração do contrato de compra e venda do imóvel (janeiro/2012), no qual foram lançadas as multas.

Entretanto, insta salientar, repise-se, que entre 2009 e 2011, portanto, antes da venda, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, sendo que, em 20 de setembro de 2011 foi pago R$ 500,00 (quinhentos reais); em 04 de outubro de 2011, foram quitados mais R$ 500,00 e em novembro/2011 foi efetuado o pagamento da última parcela, em cumprimento ao TAC, no valor de R$ 250,00, conforme demonstram os comprovantes de pagamento com as respectivas datas (ID ́s. n. 6950159, págs. 13 e 15 e 6950162, pág. 4):

Além disso, foi demonstrado por meio de acervo fotográfico, o cumprimento do TAC, também no que diz respeito a limpeza do imóvel, colocação de placas e cerca/muro, além dos depósitos pecuniários, tanto que foi requerido pelo Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça, Dra. Ana Luíza Ávila Peterlini de Souza, a extinção da punibilidade e o consequente arquivamento do processo criminal, ante a quitação dos débitos e cumprimento total do Termo de Ajustamento de Conduta.

Assim, como o imóvel foi vendido depois do pagamento das referidas multas, ou seja, em janeiro de 2012, repita-se, as multas foram pagas em setembro, outubro e novembro de 2011, não há como apenar os vendedores. Não há como cobrar novamente dos vendedores o pagamento da obrigação.

Nesse viés, ressalte-se que o pagamento das multas pelo comprador, ora Apelado, ocorreu muito depois, quando da cobrança indevida por parte do ente municipal, eis que o próprio Apelado arguiu que “para não ficar impedida de dar continuidade em seus negócios assumiu o débito e realizou, em 30/06/2013, o pagamento dos valores, conforme documentos anexos (...) AUTO DE INFRAÇÃO 174917/2009: R$ 8.205,55 e AUTO DE INFRAÇÃO 174919/2009: R$ 8.223,47”.

Desse modo, em razão da quitação dos débitos antes da venda, conforme sempre defendido pelo Apelante, não havia qualquer ônus ou gravame no imóvel, eis que o dano referente à queimada no imóvel foi reparado, com pagamento de indenização e tomada de providências: limpeza e construção de muro/cerca e placas no local, não há como obrigar os Vendedores/Apelantes, eis que o Comprador/Apelado assumiu o risco, sem sequer notificar a parte vendedora dos fatos, ou seja, pagou sem dar oportunidade alguma de defesa aos Vendedores/Apelantes, que, certamente, se notificados demonstrariam que os débitos já haviam sido quitados mesmo antes da venda do imóvel, não se mostrando nada razoável impingir aos vendedores efetuar novamente o pagamento.

Assim, não deve subsistir qualquer efeito concernente à notificação efetuada em 24/4/2013 pela Prefeitura de Cuiabá, que deu prazo de 10 (dez) dias para o pagamento das multas, eis que, em razão do cumprimento do TAC, tanto no que se refere aos procedimentos, quanto ao dispêndio em pecúnia; não influenciando, assim, em nada, o Termo de Revelia da Empresa Comodoro, eis que o débito estava quitado.

Portanto, não houve o inadimplemento contratual por parte do Apelante.

Diante do exposto, voto pelo
PROVIMENTO DO APELO
para o fim de reformar a sentença,
JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação de Cobrança, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Atento ao comando do artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019